Tribunal: CVM
Processo: 19957-006363-2017-34 (RJ-2017-03029)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-09-10
Data de publicação: 2019-09-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/3029
(19957.006363/2017-34)

Data do julgamento: 10/09/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Bazzaneze Auditores Independentes S/S
Karini Letícia Bazzaneze

Ementa: Descumprimento de normas brasileiras de contabilidade para auditoria
independente. Infração ao art. 20 da Instrução CVM n° 308/99. Advertência

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11, I da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu
aplicar aos acusados, a penalidade de advertência, por infração ao art. 20 da
Instrução CVM no 308/99.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.
Diário Eletrônico da CVM em
16/10/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 257 (0842067) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 01/10/2019, às 14:40, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 01/10/2019, às 16:11, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 08/10/2019, às 09:59, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0842067 e o código CRC 04E41CAA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0842067 and the "Código CRC" 04E41CAA.
Extrato de Sessão de Julgamento 257 (0842067) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 2

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 3

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 4

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 5

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 6

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 7

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 8

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 9

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 10

Relatório Relatório DGG (0839381) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 11

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 12

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 13

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 14

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 15

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 16

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 17

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 18

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 19

Voto DGG (0839382) SEI 19957.006363/2017-34 / pg. 20